Tribunal: TJPA
Processo: 0816742-66.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816742-66.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO PONTES LEAO

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES /PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA
.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
PRESENTES ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A PERICULOSIDADE DA PACIENTE QUE, SUPOSTAMENTE, INTEGRA NUMEROSA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO, TENDO EMPRESTADO SUA CONTA CORRENTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE GRANDE SOMA DE DINHEIRO, EM TESE, PROVENIENTE DO COMÉRCIO ILEGAL DE ENTORPECENTES. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM OS RENDIMENTOS DECLARADOS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA.
PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DO DECRETO CAUTELAR, QUE APRESENTA
FUNDAMENTOS SUFICIENTES. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O DECRETO
.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES À RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.

CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS, SENDO UM DELES PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL
.
NÃO PROVIMENTO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PAI É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO E CUIDADOS PARA COM OS FILHOS, BEM COMO DE QUE HOUVE PIORA NO QUADRO DE AUTISMO DE UM DELES. ADEMAIS, A INFORMAÇÃO CONSTANTE NOS AUTOS É DE QUE O PACIENTE É INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMANDO VERMELHO, O QUE, POR SI, IMPOSSIBILITA A CONCESSÃO DA ORDEM.

ORDEM E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, por unanimidade, pelo conhecimento e
DENEGAÇÃO
da ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 14 de novembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrada em favor do ora paciente
MARCELO PONTES LEÃO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que nos autos da ação penal nº. 0802006-43.2024.8.1460097, decretou e manteve sua prisão preventiva em razão da prática, em tese, dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, nos termos dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Alegou a impetrante, ID 22502967, que o paciente é réu primário, tem residência fixa e idoneidade moral comprovada; que exerce a profissão de professor de artes marciais, além de ser o provedor de sua família e de dois lares distintos, além de possuir filhos menores, sendo o mais velho portador de autismo e que enfrenta crises emocionais severas desde a prisão do ora paciente, sendo os dois menores dependentes economicamente do paciente.

Que a prisão preventiva foi decretada sem a devida análise acerca da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, afirmando, ainda, não haver fundamentação na decisão singular, se configurando a manutenção da custódia em antecipação de pena e aplicável ao caso alguma das medidas menos gravosa prevista no art. 319 do CPP.

Afirmou que o fato imputado ao paciente não envolve violência ou grave ameaça, sendo cabível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão e que em razão da situação familiar do paciente, principalmente em razão do estado de saúde de um de seus filhos, cuja necessidade especial há que ser levada em conta.

Requereu a concessão liminar da ordem, para que seja concedida a liberdade do paciente, ainda que com substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, ressaltando ser ele detentor de condições pessoais favoráveis, pois de bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita.

Juntou documentos.

Os autos foram recebidos em redistribuição em razão da prevenção desta relatora, conforme ID 22616297.

Em despacho de ID 22620238, foram solicitas informações à autoridade coatora, sendo estas acostadas em ID 22760225, sendo determinado o envio do feito à redistribuição em razão do afastamento da relatora de suas funções em razão de problemas de saúde, em 21/10/2024, sendo recebido pela Desº. Pedro P. Sotero que, em 29/10, sem manifestação sobre o pedido liminar, determinou o retorno dos autos, ID 22907896.

Em ID 22939636, foi denegado o pedido liminar, sendo encaminhado o feito à Procuradoria de Justiça para manifestação.

Em ID 22420029, prestadas informações pela autoridade apontada como coatora.

Nesta Superior Instância a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 22997264, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se da ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, para Trancamento da Ação Penal, impetrada em favor do ora paciente
MARCELO PONTES LEÃO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que nos autos da ação penal nº. 0802006-43.2024.8.1460097, decretou e manteve sua prisão preventiva em razão da prática, em tese, dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, nos termos dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Visa o
writ
a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, alegadamente ilegal por ausência de fundamentação, por ausência de manifestação sobre a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, em razão de suas condições pessoais favoráveis e por ser pai e mantenedor da esposa e de dois filhos menores, sendo um deles portador de autismo.

Adianto que conheço do
writ
e denego a ordem.

Conforme as informações prestadas pela autoridade apontada coatora, o paciente foi preso preventivamente, juntamente com demais indiciados, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico, art. 33, e associação para o tráfico, art. 35, ambos da Lei 11.343/06; que foi instaurado IPL, nº. 00729/2024.100003-4, para investigar a atuação do paciente e demais corréus, tendo a autoridade policial representado pela busca e apreensão domiciliar, quebra de sigilo do conteúdo armazenado em aparelhos celulares, prisão preventiva, em face de Genifer Daiane Braga de Souza, vulgo “Shofia, Sofia e Scarlett”, Sara Gabriele Sarmento Lobo Reis, Zenaldo Diego da Rocha Fonseca, vulgo “Porsche” e Playboy”, Everton Serrao de Souza, Lucas Victor Ramos Silva, Alana Simone Moreira da Silva, Carlos Sydnei Ferreira Lopes, vulgo “Moleza”, “Redley” e “Oxalá”, sendo deferidas as medidas solicitadas.

Que a partir da análise dos dados extraídos dos relatórios da Polícia Civil, além de ter sido possível confirmar a materialidade dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, resultou a identificação de outros envolvidos, dentre eles o paciente
MARCELO PONTES LEÃO
, como incursos nos mesmos tipos penais, bem como possibilitou o encontro fortuito de informações relativas a outros crimes.

Que o relatório mencionado que teve como objeto os dados extraídos, revelou incontáveis transações envolvendo outros representados, dentre eles o paciente, em que negociam quantidades significativas das mais variadas drogas, como cocaína em pó, OXI e as “super maconhas” conhecidas como SKANK e GOLD, que vêm sendo distribuídas pelo grupo a outros traficantes estabelecidos na região metropolitana de Belém, com maior fluxo no Município de Santa Bárbara do Pará.

Que através da extração de dados telefônicos, foi identificada a titularidade da linha telefônica pelo paciente utilizada, sendo esta vinculada a chave pix com mesma titularidade e o telefone informado em interrogatório policial, a entrega de 1⁄2 Kg de Cocaína vendido por Carlos Sydnei Ferreira Lopes, vulgo “Moleza”, “Redley” e “Oxalá”, para Silvana “Tia Clara”, fato ocorrido no dia 18 de abril de 2024, em Marituba/PA, em razão do que foi requerida pela autoridade policial busca domiciliar e prisão do paciente, sendo, em 26/08/2024, cumprido o mandado de prisão, informando ainda o magistrado singular que em 30/09 foram acostadas informações complementares aos autos, pela autoridade policial, informando o envolvimento direto de todos os investigados na compra de armas e munições de calibres variados, inclusive fuzil, bem como a prática de extorsão a candidatos nas últimas eleições, relatando ainda que restou constatado que os investigados, inclusive o paciente, são integrantes de grupo de Whatzapp denominado Idealizadores de Missões, vinculado à facção criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber do Pará – CVRL/PA, no qual são articuladas

ações de roubo e homicídio, principalmente contra agentes da segurança pública, bem como tratativas para execução do Superintende da PC da Regional de Abaetetuba, de um investigador da PC e de um sargento da PM de Inhaganpi.

Da análise da decisão singular tem-se que o magistrado, ao
decretar a prisão preventiva
assim afirmou,
in verbis:

Decreto cautelar
:

“Com efeito, em análise detida dos autos, verifico que os requisitos para a decretação da prisão cautelar dos representados restam preenchidos, pelos fundamentos que doravante passo a expor.

O
fumus comissi delicti
foi evidenciado através dos elementos de informação colhidos no procedimento investigativo, sobejamente a perícia de extração de dados (laudos periciais nº 2024.01.000767-FON e 2024.01.000794-FON) e o relatório de investigação (RELATÓRIOS DE ANÁLISE DE DADOS Nº 001/2024/FICCO-PA e Nº 002/2024/FICCO-PA), que demonstraram que os representados atuam direta e ativamente no comércio ilícito de entorpecentes de forma associada, movimentando quantidade expressiva de drogas, provas essas que estruturam lastro probatório mínimo de autoria e materialidade dos crimes veiculados na vertente representação criminal.

Esclareço de antemão, que muito embora ainda não tenha ocorrido a apreensão de entorpecentes na posse dos representados, tal circunstância não esvazia a materialidade dos delitos apurados, sobretudo, de associação para tráfico, cuja a apreensão da droga é prescindível segundo posicionamento do STF...

(...)

Por outro lado, resta também incrementado o
periculum libertatis
consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do concreto risco de reiteração delitiva, haja vista que há fortes indícios de que os envolvidos em liberdade darão continuidade à prática criminosa de igual natureza, já que respondem por outros processos criminais (STJ, HC 388385), e por atuarem ativamente no narcotráfico praticado nesta região, fazem da criminalidade seu meio de vida.

Ademais, a segregação cautelar se justifica em razão da gravidade em concreto da conduta delitiva, uma vez que pelos elementos informativos que constam nos autos, foi elucidado que os representados são faccionados do Comando Vermelho, o que denota a periculosidade dos agentes, por estarem associados à organização criminosa, em que é cediço e de conhecimento público, que detém uma forte estrutura de armas e outros aparatos que asseguram o êxito das empreitadas criminosas que se dedica a praticar, além de que os investigados, pelas provas angariadas, estimulam, mantém, e proliferam em escalas incalculáveis a comercialização de drogas ilícitas nesta região, por meio da movimentação de quantidades expressivas de entorpecentes e valores financeiros, que de forma colateral atraem e arregimentam outras pessoas para o contexto da criminalidade, o que deve ser veemente combatido dado o significativo grau de lesividade à sociedade e a outros bens jurídicos.

Ademais, é imprescindível a decretação da prisão processual para garantia da aplicação da lei penal, uma vez que os elementos de informação indicam também que os representados fazem do crime seu meio de vida, sendo comum neste caso não terem paradeiro certo, gerando-se, portanto, potencial risco de obstaculização do êxito da persecução penal.

De igual forma, a prisão sustenta-se para conveniência da instrução criminal, uma vez que os crimes praticados são de natureza grave dado o contexto fático em foram cometidos, podendo os representados tentarem obstruir a instrução probatória.

Destaco que, além dos pressupostos acima elencados, as infrações penais atribuídas provisoriamente aos representados, amoldam-se à hipótese legitimadora da segregação cautelar prevista no art. 313, I do CPP.

Nestes termos, por derradeiro, esclareço que com arrimo nas razões acima expostas, fica evidente que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para acautelar o meio social, garantir a instrução criminal e aplicação da lei penal, já que não terão eficácia para interromper a prática delitiva, diante da dinâmica em que os crimes foram praticados.”

Observa-se, do excerto acima, que, ao contrário do que alegado pelo impetrante, a decisão pela custódia cautelar se mostra devidamente fundamentada no caso concreto, tendo o magistrado demonstrado suas razões de decidir com argumentos firmes e concisos onde explicita como e de que forma a liberdade do paciente, e demais investigados, colocaria em risco a ordem pública, restando esta consubstanciada no “
concreto risco de reiteração delitiva, haja vista que há fortes indícios de que os envolvidos em liberdade darão continuidade à prática criminosa de igual natureza

já que respondem por outros processos criminais (STJ, HC 388385), e por atuarem ativamente no narcotráfico praticado nesta região, fazem da criminalidade seu meio de vida”,
ressaltando a periculosidade destes uma vez que faccionados de organização criminosa de atuação em todo o país e que “
detém uma forte estrutura de armas e outros aparatos que asseguram o êxito das empreitadas criminosas que se dedica a praticar, além de que os investigados, pelas provas angariadas, estimulam, mantém, e proliferam em escalas incalculáveis a comercialização de drogas ilícitas nesta região, por meio da movimentação de quantidades expressivas de entorpecentes e valores financeiros, que de forma colateral atraem e arregimentam outras pessoas para o contexto da criminalidade”.
Tem-se, portanto, como devidamente fundamentada a decisão singular que decretou a custódia preventiva do paciente, não prosperando a alegação de falta de fundamentos válidos e lícitos.

Ademais, a jurisprudência pátria é remansosa acerca da possibilidade de decretação da prisão de integrantes de facção criminosa, sendo reconhecido que tal condição,
per se
, configura a real possibilidade de reiteração delitiva, como bem asseverou o magistrado singular em sua decisão, veja-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE E CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. APONTADA NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE ADVOGADO NO INTERROGATÓRIO POLICIAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. INTEGRANTES DE NUMEROSA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEDICADA AO TRÁFICO DE DROGAS
DENOMINADA "PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE ? PGC".
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE INTERROMPER A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação da ausência dos indícios da autoria e materialidade na via estreita do recurso em habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. 2. A alegada conduta abusiva na colheita do depoimento dos recorrentes, porquanto estavam desacompanhados de defensor, não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Ademais, não há obrigatoriedade de acompanhamento por procurador constituído durante o depoimento em fase inquisitorial, por se tratar o inquérito policial de procedimento administrativo, distinto dos atos processuais praticados em juízo. Precedentes. 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a periculosidade dos recorrentes, evidenciada pela gravidade da conduta, uma vez que existem indícios de que supostamente integram numerosa e estruturada organização crimino
sa denominada "Primeiro Grupo Catarinense ? PGC" , que recebe apoio da facção criminosa Comando Vermelho, dedicada à prática de tráfico de drogas, sendo denunciado juntamente com mais 8 agentes, após a conclusão de inquérito policial, destacando-se que os recorrentes exerciam as funções de olheiros e vendedores de drogas, postando em redes sociais fotos e vídeos ostentando armas de fogo, rádios comunicadores, drogas e dinheiro, utilizando as expressões "Tudo2" , "PGC" e "CV" relacionados às organizações criminosas citadas, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, justificando a manutenção da custódia cautelar. Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, pois, de acordo com a decisão do Juízo de primeiro grau, o inquérito policial apontou que os recorrentes possuem inúmeras passagens policiais por tráfico de drogas. O Supremo Tribunal Federal ?
STF entende que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
" ( HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009). Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça ? STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ - RHC: 143091 SC 2021/0056386-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2021).

O paciente, em tese, integra organização criminosa voltada, dentre outros, à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, como indicam os elementos de informação colhidos nos autos, integrando grupo de conversas de Whatzapp voltado, dentre outros,

à articulação de ações de roubo e homicídio, principalmente contra agentes da segurança pública, não se observando qualquer ilegalidade na decisão singular, pois devidamente fundamentada, ao contrário do alegado pela defesa, estando o posicionamento do douto magistrado
a quo
ao decidir pela segregação cautelar lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, restando devidamente fundamentada a decisão na garantia da ordem pública, restando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, não se vislumbrando qualquer ilegalidade que venha a macular o ato.

A prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, pois efetivamente demonstrada a necessidade de se resguardar a ordem pública, mormente pelo indiciamento do paciente e demais corréus, faccionados e com envolvimento em outros crimes, restando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Quanto à decisão que denegou ao paciente o pedido de revogação da medida, não há como esta relatora se manifestar uma vez que não trazido aos autos cópia de referida decisão.

Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente tem-se que estas, como cediço, não têm o condão,
per se
, de conceder a ordem, nos termos da Súmula 08 desta Casa e da reiterada jurisprudência, inclusive do STJ, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ATERNATIVAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESCUMPRIMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO E NÃO LOCALIZAÇÃO PARA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - No caso em tela, tenho que a prisão preventiva do Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade encarceramento provisório; notadamente em razão do descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, além da não localização para ser citado e intimado na ação penal; circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do Agravante, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da Lei penal. Precedentes. III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 180059 RS 2023/0139256-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento
: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024)

De igual forma, não se mostra igualmente cabível ao caso a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, pois estas não se mostram aptas à manutenção da ordem pública e a impedir a reiteração delitiva.

Quanto ao fato de ser o paciente pai de filhos menores, tem-se, como bem asseverou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, que não restou demonstrada nos autos sua imprescindibilidade aos cuidados dos filhos menores, bem como que seria o único responsável pela manutenção destes, não havendo como ser dado provimento ao pleito, pois, como a reiterada jurisprudência, a concessão de prisão domiciliar a pai de filhos menores pode ser concedida, mas, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação, como nos orienta a jurisprudência, a saber:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO.
PRISÃO DOMICILIAR.

IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA CUIDAR DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.

1. Habeas corpus impetrado em favor de Pedro Antonio Catarina, preso preventivamente no âmbito da Operação Neutrum, acusado de tráfico internacional e interestadual de drogas, bem como lavagem de dinheiro. A defesa requer a conversão da prisão preventiva em
prisão domiciliar,
alegando a necessidade de o paciente cuidar de seus filhos menores de idade, que estariam emocionalmente afetados pela prisão. Ressalta, ainda, que o paciente possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a prisão preventiva do paciente deveria ser substituída por
prisão domiciliar
em razão da paternidade de crianças menores de idade e da suposta imprescindibilidade do paciente para os cuidados das mesmas; (ii) se as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, justificam a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e do STF entende que a conversão da prisão preventiva em domiciliar para homem com filho menor de 12 anos não é automática, devendo ser analisada com base nas particularidades do caso concreto, especialmente a demonstração da imprescindibilidade do réu para o cuidado das crianças.

4. No caso concreto, o Tribunal de origem verificou que os filhos do paciente estão recebendo acompanhamento psicológico e psiquiátrico e que sua esposa continua a exercer suas atividades laborais, não havendo comprovação de que o paciente seja indispensável para os cuidados dos menores.
5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para sua manutenção, como a gravidade concreta dos crimes e o risco à ordem pública.

6. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base em fatos concretos, e a substituição por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) é inadequada, considerando a gravidade dos delitos imputados e a necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no HC 923008 / SC. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2024/0222481-2.
Relatora:
Ministra DANIELA TEIXEIRA. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 16/10/2024. ata da Publicação: DJe 23/10/2024)

Não se mostrando viável a concessão do benefício ao paciente ante os fortes indícios de ser ele integrante de organização criminosa, como já demonstrado alhures.

Diante do exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 14 de novembro de 2024.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/11/2024